Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO IBRAM. CRIADOR LICENCIADO. MANUTENÇÃO DE ESPÉCIMES EM SUA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE AMBIENTAL QUANTO À FUGA DE AVES. INCIDÊNCIA NAS PENALIDADES LEGAIS. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. JULGADOR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO SOB PENA DE FERIR A TRIPARTIÇÃO DE PODERES. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando o apelante/autor de criador licenciado de passeriformes e restando patente que ele acolheu dois espécimes em sua residência, sem autorização, além de não haver comunicado à autoridade ambiental a fuga de aves, faz com que ele incida nas penalidades legais previstas para a espécie.
2. O controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não cabendo a ele, aferida a legitimidade e legalidade da multa aplicada, suspender ou anular o ato e, tampouco, proceder à substituição da pena de multa por advertência ou prestação de serviço à comunidade.
3. Não pode o d. julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato sob pena de imiscuir-se na seara administrativa e ferir a tripartição de poderes inerentes ao Estado de Direito..
4. Recurso conhecido e desprovido.